Tribunal: TJSP
Processo: 1020738-91.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. Autor que inicialmente foi contratado como extranumerário e posteriormente veio a ser efetivado. Pretensão à contagem de tempo para efeito de percepção do quinquênio e da licença, desde o ingresso no serviço municipal. Admissibilidade. Direito expressamente previsto nos arts. 156 e 199 da LCM n° 4.623/84.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. Autor que inicialmente foi contratado como extranumerário e posteriormente veio a ser efetivado. Pretensão à contagem de tempo para efeito de percepção do quinquênio e da licença, desde o ingresso no serviço municipal. Admissibilidade. Direito expressamente previsto nos arts. 156 e 199 da LCM n° 4.623/84. Incidência de descontos fiscais e previdenciários, sendo que o IR deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.